Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710914-55.2020.8.07.0020 Número do processo na origem: 0710914-55.2020.8.07.0020 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: JOELILDE SOUSA DE OLIVEIRA DESPACHO Depois de verificada a destituição i. patrono da parte ré/apelada (ID. 40400432) e de concedida oportunidade para regularização da representação processual, a parte se manteve inerte, conforme registra a certidão de ID. 43324534. Na sequência, levando-se em conta o noticiado desfecho do IRDR no 20, que fora suscitado no processo 0740629-08.2020.8.07.0000, que além de definir as teses que guiarão o julgamento da apelação, demarca o encerramento da suspensão deste feito, determino a colheita da manifestação das partes, em 5 (cinco) dias (arts.6o e 9o do CPC), com o fito de evitar decisão surpresa. Após, voltem conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora